Tribunal: TJPA
Processo: 0049562-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049562-30.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADED. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUIDA EM SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO NESTE RECURSO.
TARIFA DE CADASTRO/ IOF/REGISTRO DO
CONTRATO
/ AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. I-
O contrato juntado aos autos

prevê no Custo Efetivo Total anual 27,24%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,69%), pois 12 x 1,69% é igual à 20,28%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização;
II-
Considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2010, perfeitamente possível a cobrança da Tarifa de Cadastro, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante;
III-
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.Assim, tendo sido expressamente previsto no
contrato
entabulado entre as partes o pagamento desse imposto, inexiste a apontada irregularidade;

IV-
Com relação ao Registro do Contrato, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva, o que fora comprovado nos autos;
V-
Quanto a cobrança de tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia, como se sabe, inclusive diante da jurisprudência vinculativa do STJ, a abusividade na cobrança da referida taxa depende ou da não prestação do serviço ou na inequívoca abusividade na cobrança. Desse modo, nota-se que o banco comprovou ter prestado tais serviços, enquanto a parte autora apenas afirmou de maneira genérica abusividade no valor de tais tarifas, sem trazer quaisquer elementos que indiquem que de fato tais tarifas estavam sendo cobradas em montante desarrazoado e acima da média do mercado,
VI-
Quanto a cobrança de serviço de terceiro, observo que os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

VII-

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE

PROVIMENTO PARCIAL, apenas para excluir a cobrança do serviço de terceiros, determinando sua devolução em dobro,
mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOSE RIBAMAR NASCIMENTO PEREIRA
, inconformada com a decisão prolatada
nos autos d
a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de

BANCO

B
V FINANCEIRA
.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais)
, em 60 parcelas mensais de R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, tendo em vista capitalização mensal de juros,

cobrança de IOF,

Taxa referente ao registro de contrato, Tarifa de Cadastro, serviço cobrado por terceiros, tarifa de avaliação de bem e comissão de permanência, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Tutela antecipada indeferida.

Contestação apresentada (ID
Num. 11863101
).

Sentença proferida, onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para excluir a comissão de permanência do contrato entabulado, mantendo nos demais as cobranças, sob
o argumento de que são plenamente lícitas, legais e não abusivas as cláusulas contratadas.

Apelação interposta
pela autora onde sustenta o recorrente
ilegalidade na cobrança de capitalização mensal de juros,

cobrança de IOF,

Taxa referente ao registro de contrato, Tarifa de Cadastro, serviço cobrado por terceiros, tarifa de avaliação de bem e comissão de permanência.

Contrarrazões pelo banco (ID
Num. 11863112
).

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora, sob o argumento de serem plenamente lícitas, legais e não abusivas as cláusulas contratadas.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID
Num. 11863102 -Pág. 18-20
), portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos

prevê no Custo Efetivo Total anual 27,24%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,69%), pois 12 x 1,69% é igual à 20,28%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No que se refere a comissão de permanência, observo que o magistrado singular sentenciou o efeito afastando sua cobrança, de modo que resta prejudicado qualquer pedido referencia a sua incidência.

TARIFA DE CADASTRO/ IOF/REGISTRO DO
CONTRATO
/ AVALIAÇÃO DE BEM/SERVIÇO DE TERCEIRO

1.DA TARIFA DE CADASTRO:

Analisando o
contrato
, observa-se ter sido cobrado o valor de R$509,00 (quinhentos e nove reais) a título desse encargo. O Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
"válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2010, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante

2. IOF.

No que se refere o argumento de ilegalidade da incidência de IOF, entendo que não merece prosperar, pois tal matéria foi submetida a julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, tendo fixado a seguinte tese (TEMA 621):

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, tendo sido expressamente previsto no
contrato
entabulado entre as partes o pagamento desse imposto, inexiste a apontada irregularidade

3. DO REGISTRO DO
CONTRATO
.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$38,98 (trinta e oito reais e noventa e oito centavos) referente a Registro do
Contrato
.

Observa-se dos autos que além do Apelante deixar de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira, havendo prova do contrário; ou seja, de que o serviço foi efetivamente prestado, o valor especificado em contrato não gerou qualquer onerosidade excessiva, não havendo que se falar em abusividade.

4.

AVALIAÇÃO DE BEM:

Depreende-se que no caso concreto não há indício de abusividade na cobrança de tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia. Como se sabe, inclusive diante da jurisprudência vinculativa do STJ, a abusividade na cobrança da referida taxa depende ou da não prestação do serviço ou na inequívoca abusividade na cobrança. Desse modo, nota-se que o banco comprovou ter prestado tais serviços, enquanto a parte autora apenas afirmou de maneira genérica abusividade no valor de tais tarifas, sem trazer quaisquer elementos que indiquem que de fato tais tarifas estavam sendo cobradas em montante desarrazoado e acima da média do mercado.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia,
bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato
e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

5. SERVIÇO DE TERCEIRO:

Quanto a cobrança de serviço de terceiro, observo que os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais, o fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços
que:

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Ademais a Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de
serviços
de
terceiros
, avaliação do bem dado em garantia e registro do
contrato
:

A Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de
serviços
de
terceiros
, avaliação do bem dado em garantia e registro do
contrato
:

Tema 958/STJ:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços
prestados por
terceiros
, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato
, ressalvadas a:

3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

¿AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. INSERÇÃO DE GRAVAME

E REGISTRO. SERVIÇO DE TERCEIROS. I - A REMUNERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADVÉM DO PAGAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS, DE MODO QUE É ABUSIVA A COBRANÇA DAS TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE INSERÇÃO DE GRAVAME E REGISTRO, CONSOANTE O ART. 51, INC. IV, DO CDC. II - APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.¿ (TJ-DF - APC: 20130310145565 DF 0014391-28.2013.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2014 . Pág.: 220)

Nesse mesmo sentido, Este Egrégio Tribunal de Justiça dispõe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO
. TARIFA DE
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS
. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. I-É tida por abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de reparação pelos
serviços
prestados por
terceiros
, quando inexiste especificação das atividades a serem efetivamente prestadas. Tese fixada no Tema 958/STJ. II- Os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os
serviços
de
terceiros
efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual (ID 2986716 - Pág. 14) e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC. III- Quanto a devolução em dobro da quantia referente tarifa de
serviços
de
terceiros
do
contrato
, encontra guarida no art. 42, parágrafo único do CDC, que prevê o seguinte: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". IV- Recurso Conhecido e Desprovido

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE

PROVIMENTO PARCIAL, apenas para excluir a cobrança do serviço de terceiros, determinando sua devolução em dobro,
mantendo nos demais termos
a sentença atacada.

Belém – PA,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025